Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição de pedido de indenização por supostos desfalques em conta do PASEP. A autora alegou que só descobriu o fato em 2024. O Banco do Brasil contestou. A sentença fixou o início da prescrição em 1996 (último saque) e aplicou prazo de 10 anos, considerando a ação prescrita desde 2013.
2. A parte autora alegou que apenas em 2024, ao acessar os extratos microfilmados, teve ciência do alegado ilícito. Requereu, além da condenação em danos materiais (R$ 496.995,91) e morais (R$ 5.000,00), a inversão do ônus da prova e a gratuidade de justiça. O Banco do Brasil, em contestação, alegou prescrição, ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço. A sentença fixou como termo inicial da prescrição a data do último saque (10/04/1996) e aplicou o prazo decenal conforme o art. 205 do Código Civil, considerando extinta a pretensão em 11/01/2013, porquanto a ação foi ajuizada apenas em 20/09/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento por suposta má gestão da conta vinculada ao PASEP está fulminada pela prescrição; e (ii) estabelecer qual é o termo inicial do prazo prescricional à luz da teoria da actio nata, especialmente diante da alegação de ciência do dano somente com a obtenção de extratos em 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo no 1.150, estabelece que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular da conta vinculada ao PASEP toma ciência inequívoca do alegado dano, o que ocorre no momento do saque dos valores, quando é possível a verificação da eventual irregularidade.
5. O saque realizado em 10/04/1996 configura o marco da ciência do alegado prejuízo, pois desde então seria possível à parte autora requisitar extratos e esclarecimentos sobre os lançamentos efetuados na conta.
6. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11/01/2003, e considerando que não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código anterior, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do novo Código, iniciando-se o prazo decenal em 11/01/2003 e encerrando-se em 11/01/2013.
7. A ação, ajuizada apenas em 20/09/2024, foi proposta após o esgotamento do prazo prescricional, sendo, portanto, intempestiva.
8. A tese da ciência apenas em 2024, por meio de extratos microfilmados, não prospera, uma vez que a jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ entende que o saque configura ciência inequívoca do dano, mesmo diante da ausência de extratos fornecidos anteriormente.
9. O reconhecimento da prescrição impõe a manutenção da sentença, que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de ressarcimento por alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que ocorre a ciência inequívoca do alegado dano.
3. A ausência de fornecimento de extratos pelo banco não impede a configuração da ciência do dano no momento do saque, nem justifica a postergação do prazo prescricional.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205 e 2.028; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150. TJDFT, Acórdão 2037020, 0700257-11.2025.8.07.0010, Rel. Des. Renato Scussel, j. 20.08.2025, DJe 05.09.2025. TJDFT, Acórdão 1989660, 0738984-08.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 22.04.2025, DJe 30.04.2025. TJDFT, Acórdão 1964629, 0721898-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, j. 11.02.2025, DJe 14.02.2025. TJDFT, Acórdão 1963353, 0736817-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 30.01.2025, DJe 13.02.2025. TJDFT, Acórdão 1859426, 0741095-96.2020.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 08.05.2024, DJe 22.05.2024.